Tribunal: TJBA
Processo: 8007976-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007976-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UTE MC2 RIO LARGO S.A.

Advogado(s)
:
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO, MAURICIO GIANNICO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração para reconhecer omissão na decisão que não conheceu o recurso de apelação e deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em favor da parte recorrida/ré no percentual de 10% do valor da causa. O agravante sustenta o descabimento da fixação da referida verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em face do cancelamento da distribuição, na hipótese de triangularização processual apenas na fase recursal; e (ii) a eventual preclusão ou supressão de instância na fixação dos honorários em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra respaldo no fato de que, embora a sentença inicial tenha determinado o cancelamento da distribuição sem condenação em honorários devido à ausência de triangularização processual, houve posterior angularização do processo por meio da interposição de embargos de declaração e apelação, com a efetiva atuação do advogado da parte recorrida ao apresentar contrarrazões, configurando-se o trabalho processual que fundamenta a fixação da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, caput e §2º, do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários sucumbenciais visam remunerar o trabalho efetivo do advogado, sendo devidos sempre que houver atuação processual, ainda que a decisão encerre o processo sem resolução de mérito, salvo nos casos em que não há participação do patrono.

5. A alegação de preclusão e supressão de instância não prospera, pois o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, autoriza expressamente a fixação de honorários em grau recursal, especialmente diante da omissão na decisão originária que não analisou a questão.
Ademais, é importante lembrar que angularização processual somente ocorreu na fase recursal, o que obsta a fixação dos honorários na sentença e possibilita o arbitramento em segunda instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é cabível em processos arquivados sem triangularização inicial, desde que se verifique posterior angularização da relação processual com atuação efetiva do advogado.

2. O art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015, permite a fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal, inclusive para sanar omissões de decisões anteriores.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, e 11; art. 932, III; art. 1.007, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.091.586/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5/3/2024, DJe 7/3/2024, STJ, AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.569/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 9/2/2022, DJe 15/2/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº.
8007976-98.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante
UTE MC2 RIO LARGO S.A.

e, como agravado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria da Purificação da Silva

Relatora